Tribunal: TJDFT
Processo: 0008441-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE CRACK, DINHEIRO E BALANÇAS DE PRECISÃO. LAUDO DE EXAME QUÍMICO. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. RÉU REINCIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A prova documental (auto de prisão em flagrante; auto de apresentação e apreensão das seis porções de crack, do dinheiro e das balanças de precisão; ocorrência policial; e denúncias anônimas, informando que o réu era conhecido traficante de drogas da região e que comercializa os entorpecentes no bar de sua propriedade), pericial (Laudo de exame químico, resultado positivo para o alcalóide cocaína e atestada a eficiência das balanças de precisão “como instrumento auxiliar para a prática de tráfico de substância entorpecente, seja como meio de preparação, de pesagem, de acondicionamento ou de transporte dissimulado”) e os depoimentos das testemunhas policiais (uníssonas no sentido de que denúncias anônimas informavam a comercialização de droga pelo réu no bar de sua propriedade; que, no dia dos fatos, presenciaram o acusado vendendo crack ao usuário, o qual, após ser detido, confirmou ter adquirido a droga do apelante por dez reais) em conformidade com o depoimento do usuário de drogas, formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação nos termos do artigo 33, caput da Lei 11.343/06.

2. Possibilidade de reconhecimento do privilégio a que se refere o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 se condiciona à satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: primáriedade, bons antecedentes, e não dedicação a atividades criminosas, não integrar organizações criminosas. No caso, a reincidencia impede discusão do benefício.

3. Reduz-se a pena em atenção a sedimentada jurisprudência no sentido de se mostrar razoável, na fixação da pena-base, acréscimo de um sexto do limite mínimo abstratamente cominado por circunstância judicial valorada negativamente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.